Tribunal: TJES
Processo: 5014092-80.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014092-80.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEVISAO VITORIA S/A
RECORRIDO: VALTER HERPIS
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

RELATOR
:
FABIO PRETTI

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. DIREITO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
. Recurso inominado interposto por empresa de televisão contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais. Na origem, o autor alegou que sua imagem foi indevidamente utilizada em programa jornalístico de cunho criminal ("Cidade Alerta"), associando-o por equívoco à prática de homicídio contra um vereador local. O autor é figura pública no município, ex-candidato a vereador e presidente de associações rurais, alegando que a exposição destruiu sua reputação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a retratação posterior e a correção do erro pela emissora são suficientes para excluir o dever de indenizar; (ii) se a conduta configura dano moral indenizável; e (iii) se o valor fixado a título de indenização observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
. A responsabilidade civil das empresas de comunicação é objetiva, pautada no risco do empreendimento, sendo dispensável a apuração de má-fé no erro jornalístico. A utilização indevida da imagem de cidadão associada a contexto criminoso gera dano moral presumido (
in re ipsa
), conforme a Súmula nº 403 do STJ. A retratação posterior, embora necessária do ponto de vista ético, possui natureza de mera atenuante e não tem o condão de apagar o estigma social e a mancha na honra já consumados pela veiculação em massa. O valor de R$ 30.000,00 mostra-se proporcional diante da gravidade da ofensa (imputação de crime hediondo) e da condição de figura pública do ofendido em município de pequeno porte, onde a repercussão social é intensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE
. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
"A indevida associação da imagem de pessoa idônea à prática criminosa configura dano moral in re ipsa. A retratação posterior por veículo de comunicação pode mitigar o valor da condenação, mas não exclui o dever de indenizar pelo ilícito já consumado."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 944; Lei nº 9.099/1995, arts. 42 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 403; TJES, Apelação nº 0012815-75.2011.8.08.0024, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 18.07.2016.

RELATÓRIO.

1. O Requerente, Valter Herpis, ajuizou ação indenizatória em face da Televisão Vitória S/A, relatando que, no dia 30/05/2025, durante a exibição do programa "Cidade Alerta", sua fotografia foi indevidamente associada à prisão de um suspeito de homicídio qualificado. O crime em questão envolvia a morte de um vereador do Município de Governador Lindenberg-ES. O Autor sustenta que é figura pública na região, tendo sido candidato a vereador e presidente de associações rurais, e que tal exposição causou grave "linchamento moral" e destruição de sua reputação política e social. Pleiteou indenização de R$ 60.720,00.

2. O Juízo de origem julgou procedentes em parte os pedidos, condenando a Requerida ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

3. Inconformada, a Recorrente interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese: a inexistência de dano moral indenizável em razão da imediata retirada do conteúdo e das retratações formais realizadas nos programas "Balanço Geral" e "Cidade Alerta". A interrupção do nexo causal pela conduta diligente de correção do erro. A necessidade de minoração do quantum indenizatório, alegando que o valor de R$ 30.000,00 é anômalo e desproporcional frente à jurisprudência de outros tribunais, sugerindo o patamar de R$ 5.000,00.A ocorrência de enriquecimento sem causa do Recorrido.

VOTO.

4. No mérito, a sentença não merece reformas. A questão central reside na falha do dever de cuidado da empresa jornalística ao associar o rosto de um cidadão, liderança comunitária local, à figura de um assassino de vereador.

5. O dano moral, neste caso, é pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) como sendo presumido (
in re ipsa
). A Súmula 403 do STJ dispensa a prova do prejuízo quando há uso indevido da imagem, especialmente quando inserida em contexto criminal pejorativo.

6. A tese da Recorrente de que a retratação exclui o dever de indenizar não encontra amparo jurídico. Conforme bem fundamentado pelo juízo
a quo
, a retratação é uma obrigação ética e uma tentativa de mitigação, mas não tem o condão de "apagar" o vídeo e o estigma social gerado, especialmente em cidades do interior onde a repercussão é instantânea e o controle social onipresente.

7. Quanto ao valor da indenização, o montante de R$ 30.000,00 revela-se condizente com a gravidade do fato — imputação de crime hediondo a figura pública — e com a capacidade econômica da Recorrente. Reduzir tal valor a patamares irrisórios, como sugerido pela Recorrente, esvaziaria o caráter punitivo-pedagógico da condenação, transformando a violação da honra em um risco financeiramente aceitável para grandes grupos de mídia.

8. Observa-se que a decisão originária está em plena harmonia com precedentes de Cortes Superiores sobre o abuso do direito de informar e a proteção à dignidade da pessoa humana.

DISPOSITIVO.

9
.
Posto isso,
VOTO
pelo
CONHECIMENTO
e
NÃO PROVIMENTO
do recurso, mantendo a sentença integralmente por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Victor Moertenschlg da Costa Frias.

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)